Tribunal: TJDFT
Processo: 0704900-73.2020.8.07.0014
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0704900-73.2020.8.07.0014 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MARAYL CALDAS D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto pelo BANCO DO BRASIL SA contra decisão que não conheceu do recurso de apelação por ele interposto, em razão da ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença (ID 30353521). Nos termos do art. 1.021, § 2o do Código de Processo Civil, intime-se a agravada, MARAYL CALDAS, para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, retornem os autos para julgamento. Brasília-DF, 25 de novembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator